Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-86.2019.8.26.0125
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. Pretensão da autora, servidora pública que passou à inatividade, ao recebimento em pecúnia dos períodos de licenças-prêmios não usufruídos em atividade. Ação julgada procedente na origem. Entendimento pacificado no STJ e nesta Corte de Justiça no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. Pretensão da autora, servidora pública que passou à inatividade, ao recebimento em pecúnia dos períodos de licenças-prêmios não usufruídos em atividade. Ação julgada procedente na origem. Entendimento pacificado no STJ e nesta Corte de Justiça no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento da Administração Pública. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002538-86.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ADRIANA STÉFANO LAZARIN MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002538-86.2019.8.26.0125 -Voto no
2
Voto no 18212
Reexame Necessário no 1002538-86.2019.8.26.0125
Comarca: Jundiaí
Recorrente(s): Juízo “Ex Officio”
Recorrido(a)(s): Adriana Stéfano Lazarin Manoel
Juiz Sentenciante: Dr.(a) André Luiz Marcondes Pontes
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA
PÚBLICA INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO. INDENIZAÇÃO.
Pretensão da autora, servidora pública que passou à
inatividade, ao recebimento em pecúnia dos períodos de
licenças-prêmios não usufruídos em atividade. Ação julgada
procedente na origem. Entendimento pacificado no STJ e nesta
Corte de Justiça no sentido de ser devida a conversão em
pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido
locupletamento da Administração Pública. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de cobrança ajuizada por Adriana Stéfano Lazarin Manoel em face do
Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 64/68, foi julgado procedente o pedido
da autora, para condenar a ré ao pagamento, a título de indenização, dos valores
referentes ao período de licença-prêmio não gozadas, totalizando 120 dias
conforme descrito na certidão de fls. 13, devendo ser adotado como base de
cálculo remuneração recebida pela autora no momento imediatamente anterior ao
de sua passagem para a inatividade, por simples cálculo aritmético. No tocante
aos juros e correção monetária, deverá ser observado o julgamento do Tema 810
do C. STF. A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002538-86.2019.8.26.0125 -Voto no
3
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 75/76).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária proposta por servidora pública
estadual que, tendo passado para a inatividade sem usufruir o gozo de períodos
de licenças-prêmio que havia adquirido, pleiteia o recebimento da respectiva
indenização em pecúnia, acrescida de juros e correção monetária.
A ação foi julgada procedente pelo juízo a quo e a sentença
deve ser mantida.
Como não se desconhece, a jurisprudência é pacífica sobre
a questão, não havendo, atualmente, nenhuma divergência quanto à licitude do
pagamento em pecúnia, quando a ex-servidora viu-se impossibilitado de usufruir
em descanso o período adquirido relativo à licença-prêmio.
Na hipótese, não se questiona que, ao se inativar, a autora
possuía em seu patrimônio subjetivo períodos de licenças-prêmio não usufruídas
(fls. 13). Assim, já não mais podendo usufruir os dias de suas licenças-prêmio,
faz jus ao correspondente em dinheiro. A obrigação de conceder o gozo, porque
impossível, converte-se em direito de reparação, como é de senso comum.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002538-86.2019.8.26.0125 -Voto no
4
LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O
acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal,
firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não
gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de
enriquecimento ilícito da administração pública. 2. No mais, a revisão das
conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período de
licença especial não gozada gerou ou não benefício ao recorrido, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1664026/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe
21/11/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO POR PROTESTO AJUIZADO PELO SINDICATO DA
CATEGORIA.
APROVEITAMENTO
EM
DEMANDA
INDIVIDUAL.
POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
E
NÃO
CONTADA
EM
DOBRO.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA.
POSSIBILIDADE. 1. No que tange à alegada violação do art. 535 do CPC/1973,
a parte insurgente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos
omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a
contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. 2. Tal circunstância atrai
a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia). 3. A interrupção da prescrição operada pela ação de protesto
ajuizada pelo sindicato da categoria pode ser aproveitada em demanda
individual, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes. 4. O
entendimento do STJ firmou-se no sentido de que é devida ao servidor público
aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não
contada em dobro para aposentadoria, ainda que resultante de desaverbação,
sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes. 5. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp
1622539/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/11/2019, DJe 07/11/2019) grifo acrescido.
No mesmo sentido, esse E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002538-86.2019.8.26.0125 -Voto no
5
“LICENÇA-PRÊMIO Servidor inativo Benefício não
gozado durante a atividade funcional Pretensão de recebimento em pecúnia
Comprovação da presença dos requisitos necessários para o gozo da licença,
quando em atividade Direito adquirido Impossibilidade de gozo do descanso
remunerado em decorrência da inatividade Direito à indenização sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração, que explorou a força de trabalho do
seu servidor, bem que lhe é irrestituível
Precedentes jurisprudenciais

Apelação da parte autora provida. LEI 11.960/2009 Correção monetária e
juros moratórios disciplinados conforme Temas 810/STF r 905/STJ. Honorários
ADVOCATÍCIOS Condenação ilíquida Arbitramento diferido à fase de
liquidação
Art. 85, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil.” (TJSP;
Apelação Cível 1010551-71.2018.8.26.0590; Relator (a): Fermino Magnani
Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro:
09/03/2020).
'Apelações Cíveis Ação Ordinária Servidor Público
Estadual Inativo - Licença-prêmio não gozadas Pretensão de pagamento de
diferenças na indenização por ele percebida a título de licença-prêmio, com a
devida correção monetária e o cômputo do abono de permanência na base de
cálculo desta indenização - Possibilidade Aplicação do decidido no Tema 810,
do STF. Recurso do Autor provido Recurso da Fazenda do Estado improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1017688-32.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020).
“DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO

SERVIDORA ESTADUAL INATIVA
PAGAMENTO EM PECÚNIA DE
PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADOS EM ATIVIDADE

PROCEDÊNCIA
MANUTENÇÃO
Inexistência de prescrição
Prazo
prescricional deflagrado com a passagem à inatividade Direito incorporado ao
patrimônio dos servidores
Vedação ao enriquecimento sem causa da
Administração Impossibilidade de gozo antes da aposentadoria a ensejar a
consequente indenização
Sentença de procedência mantida
Reexame
necessário
desprovido.”
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1043041-22.2018.8.26.0114; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002538-86.2019.8.26.0125 -Voto no
6
Observe-se, por fim, que os consectários legais definidos
na sentença obedecem ao quanto decidido no Tema no 810 do STF, de caráter
vinculante e aplicável a todos os processos em curso.
Portanto, pelos motivos delineados, de rigor a manutenção
da sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator